Tribunal: TJDFT
Processo: 0741357-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. Insurgência limitada exclusivamente ao percentual deferido pelo Juízo a quo, objetivando reduzi-lo. Recurso provido para reduzir de 20% para 10% o valor mensal da penhora, incidentes sobre a remuneração bruta, abatidas as verbas compulsórias e com plano de assistência à saúde.